Tribunal: TJBA
Processo: 8028500-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028500-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JOSE DE ANDRADE

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. MÍNIMO EXISTENCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada por José de Andrade, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para autorizar o depósito judicial de até 30% dos vencimentos líquidos do autor, suspendendo os descontos em folha de pagamento e/ou aposentadoria, e determinando que as instituições financeiras rés apresentassem os contratos de origem das obrigações. A decisão também inverteu o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o crédito consignado pode ser objeto de repactuação com base na Lei nº 14.181/2021; (ii) estabelecer se houve preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência; (iii) verificar a possibilidade de limitação de descontos em folha para preservação do mínimo existencial; (iv) analisar a alegação de ilegitimidade passiva do banco agravante; e (v) determinar a adequação da inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crédito consignado não está excluído da repactuação prevista na Lei do Superendividamento; o Decreto nº 11.150/2022 apenas exclui suas parcelas do cálculo do mínimo existencial, não afastando a possibilidade de negociação no contexto do art. 104-A do CDC.

A tutela de urgência foi corretamente concedida, pois presentes o fumus boni iuris, diante do comprometimento excessivo da renda do agravado, e o periculum in mora, consubstanciado no risco à sua subsistência.

A limitação dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos é medida de proteção ao mínimo existencial, em consonância com a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III) e com precedentes que reconhecem essa salvaguarda como instrumento de combate à expropriação indireta de salários por dívidas.

A alegada ilegitimidade passiva não pode ser analisada em sede de Agravo de Instrumento, por se tratar de matéria não decidida pelo juízo de origem; ademais, aplica-se a Teoria da Asserção para aferição da legitimidade, conforme a narrativa da petição inicial.

A inversão do ônus da prova está autorizada com base na verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

A decisão agravada não inviabiliza os direitos do banco, tampouco causa prejuízo irreparável, pois a medida é provisória e reversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A dívida decorrente de crédito consignado pode ser objeto de repactuação no contexto da Lei nº 14.181/2021, sem prejuízo da exclusão de suas parcelas do cálculo do mínimo existencial.

A tutela de urgência que limita descontos em folha a 30% dos rendimentos líquidos do devedor é cabível para preservar o mínimo existencial e evitar o agravamento do superendividamento.

A verificação da legitimidade passiva deve observar a Teoria da Asserção e compete ao juízo de primeiro grau.

A inversão do ônus da prova pode ser determinada com base na verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência.

A medida liminar que suspende descontos é provisória e reversível, não acarretando dano irreparável à instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VIII, 54-A e 104-A; CPC, art. 300. Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, I, “h”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028500-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada JOSE DE ANDRADE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do agravo e, no mérito, negar provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.